Tribunal: TJMT
Processo: 1022962-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022962-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 021.241.851-36 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIGIDEZ FINANCEIRA DA PARTE RECORRENTE – LIMINAR DEFERIDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DISPENSA RECEBIMENTO – MORA CARACTERIZADA – TEMA 1132/STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em acolhimento da preliminar de impugnação à justiça gratuita sem a demonstração, pela parte adversa, da higidez financeira da parte beneficiária.

Em recente julgamento de recurso submetido à sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de ser suficiente, para fins de comprovação da mora, o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros (TEMA 1132/STJ)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022962-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO(S):
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão
n. 1030565-18.2023.8.11.0041, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
deferiu a liminar de busca e apreensão requerida.

Em suas razões recursais (id. 183720686), a parte agravante sustenta que não foi regularmente constituído em mora, haja vista que embora a notificação com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato, não foi entregue ao destinatário, pois retornou com a informação “endereço insuficiente”, não sendo hábil, para fins de comprovação da mora e concessão da liminar de busca e apreensão.

Salienta que
“no caso em apreço, sequer a notificação foi recebida no endereço do devedor, logo não há falar em constituição em mora, posto que a notificação não foi entregue em endereço válido, nem recebida pelo devedor ou por terceiro. De forma que é dever da instituição financeira observar se o endereço informado pelo contratante está completo e se é passível de diligência.”

Destaca que, em razão do exposto, é caso de imediata extinção sem resolução do mérito da ação que corre perante Juízo de origem por falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da ação de Busca e Apreensão.

Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso,
“cassando a decisão precária proferida nos originários, porquanto a decisão não observou que o Agravante não foi regularmente notificado, determinando A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO e/ou sua respectiva indenização por perdas e danos”.

Isento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 183919657).

Tutela de urgência indeferida no id.
183919657.

Nas contrarrazões de id. 188994655, a parte recorrida impugna o pedido de justiça gratuita e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023